Tribunal: TJPA
Processo: 0815033-64.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815033-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

AGRAVADO: IVANES CASTRO ARAUJO, SILVIO JOSE BEZERRA RABELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR (DANO MORAL). PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 27ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815033-64.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

AGRAVADOS: IVANES CASTRO ARAUJO e SILVIO JOSE BEZERRA RABELO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO SILVA
em face da Decisão Monocrática
ID NUM. 12277855
que NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso, mantendo a decisão que julgou improcedente o cumprimento de sentença.

Na origem,
IVANES CASTRO ARAUJO e SILVIO JOSE BEZERRA RABELO,
alegaram que celebraram promessa de compra e venda das unidades habitacionais 701 e 2103 do Edifício Van Gogh com a Construtora Êxito, a qual, no curso da obra, fez cessão de direitos sobre as unidades autônomas à Brazilian Securites e esta, por sua vez, onerou hipotecariamente os bens em debate.

Desta forma, os imóveis em tela se encontram hipotecados ao agente financeiro, cerceando o direito de propriedade dos adquirentes, terceiros de boa-fé.

Requereram a adjudicação compulsória dos bens e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a desoneração do ônus da hipoteca que recai sobre os imóveis, oficiando-se ao Cartório competente.

Em contestação, a requerida Brazilian Securities alegou a inexistência de gravame hipotecário, apontando que constitui alienação fiduciária sobre todas as unidades imobiliárias do empreendimento Van Gogh em razão de relação jurídica com a ré Êxito Engenharia
, de modo que a partir de 30/11/2009 qualquer unidade habitacional somente poderia ser alienada com sua anuência.

Aduz, ainda, a inexistência do dever de indenizar o abalo moral alegado.

O Juízo de origem julgou procedente a demanda, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, para:

1) confirmar os efeitos da tutela outra deferida para determinar a baixa definitiva do ônus hipotecário sobre os apartamentosn° 701 e 2103, e suas respectivas garagens, do Edifício "Van Gogh", ambos sob a matrícula 76HE, fls. 76HE/13 e 14, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 20Oficio de Belém.

2) determinar a adjudicado compulsória em favor dos autores IVANES CASTRO ARAÚJO e SILVIO JOSÉ BEZERRA RABELO, de parcelas do Imóvel inscrito sob a matricula 76, fl. 76, do Livro 2HE, correspondente aos apartamentos n° 701 e 2103 e suas garagens, respectivamente, perante o Cartório de Registro de Imóveis do 2° Oficio da Capital, com fulcro no arts. 15 a 17 do Decreto-Lei n°58/1937.

Deverão os autores arcar com as respectivas despesas, valendo a presente como titulo para transcrição, na forma do artigo16, parágrafo 2°, do Decreto-lei n° 58 de 1937, com redação da Lei 6.014/73, perante o Cartório de Registro de imóveis competente.

3) condenar solidariamente as requeridas BRAZILIAN SECURITES COMPANHIA DE SECUTIRIZAÇÁO e ÊXITO ENGENHARIA ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada um dos requerentes no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGPM, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do ST.I), assim como juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, através de depósito judicial junto ao BANPARÁ.

Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno, ainda, as requeridas a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocaticios, a título de sucumbência, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado esta sentença, arquive-se.

Belém, 26 de abril de 2017.

Em suas razões recursais, o Apelante BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO reiterou os termos da contestação, alegando a inexistência de gravame hipotecário.

Aduz que trata-se de alienação fiduciária sobre todas as unidades imobiliárias do empreendimento Van Gogh em razão de relação jurídica com a ré Êxito Engenharia
, de modo que a partir de 30/11/2009 qualquer unidade habitacional somente poderia ser alienada com sua anuência.

Alega que, em 30/11/2009, firmou, junto à Êxito Engenharia Ltda., o Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Imóvel én' Garantia, o qual foi devidamente registrado na matricula do imóvel, para garantia de todas as obrigações assumidas no Instrumento Particular de Cessão de Créditos, Cessão Fiduciária de Recebíveis e Outras Avenças, onde a mesma recebeu o empreendimento denominado como "VAN GOGH" em GARANTIA FIDUCIÁRIA ao financiamento concedido, â Êxito Engenharia Ltda., no valor de R$ 15.455.185,94 (quinze milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

Defende a inexistência de dever de indenizar por danos morais.

Requereu a reforma da sentença, com o afastamento da adjudicação compulsória, bem como o afastamento da obrigação de indenizar por dano moral.

Em contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da sentença objurgada.

Proferi a decisão monocrática nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROVA DA QUITAÇÃO E DE ÔNUS REAL QUE IMPEDE A FRUIÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE EM SUA PLENITUDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. QUANTIA QUE SE ADEQUA À JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO DESPROVIDO.

Em 23/04/2021, a Secretaria certificou o trânsito em julgado e devolveu os autos a instância de origem
, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença com a apresentação dos cálculos pelos recorrentes ao id. 11513786 – pág. 131, no importe de R$ 125.032,13.

A ora agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (id. 11513786 – pág. 144) alegando a existência de excesso de execução em razão da equivocada base de cálculo quanto à apuração dos honorários advocatícios, sustentando que esta deveria ser tão somente com base na condenação por danos morais (obrigação de pagar) e não sobre a determinação de baixa na hipoteca (obrigação de fazer), depositando em juízo o valor de R$ 35.280,21 entendido como devido (id. 11513786 – pág. 164).

Sobreveio a decisão agravada cujo excerto transcrevo (id. 11513786 - pág. 169/171):

“(...) Creio que o pleito de excesso de execução não merece acolhimento. Analisando o pedido de cumprimento de sentença (ID 28534269), bem como a memória de cálculo que o acompanha, percebo que o impugnado indica claramente a sua metodologia: considerando que o título judicial ora executa contém obrigações distintas, de fazer e de pagar quantia, o exequente considera ambas como base de cálculo para incidência do percentual de honorários advocatícios. Além disso, o proveito econômico obtido com as condenações em obrigação de fazer seria o próprio valor do imóvel objeto da lide e foi esse o montante usado para atribuir valor à causa; portanto, é lícito que o valor atualizado da causa somado à condenação por danos morais sirva de base cálculo para incidência do percentual de 10% de honorários advocatícios. Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça que considera que ambas as condenações (fazer e pagar) devem ser tomadas no cálculo da sucumbência.

(...)

Do mesmo modo, devem ser rechaçadas as alegações do impugnante quanto ao rateio da condenação em 50%, uma vez que se trata de condenação solidária em que ambos os réus/devedores respondem pela integralidade da dívida.

Por fim, tendo em vista que não houve garantia do total da execução, mas apenas pagamento de parte do valor tido como incontroverso pelo executado/impugnante, arbitro a multa de 10% sobre o valor da condenação, bem como honorários advocatícios também no percentual de 10%, abatido apenas o montante já depositado em ID 51721788.

Como os cálculos apresentados pelas partes permanecem discrepantes e o principal argumento do impugnante é o excesso de execução, creio ainda não ser possível julgar a presente impugnação, mas apenas oferecer ao contabilista parâmetros para a realização do cálculo conforme já acima explanado.

Encaminhem os autos ao Contador do Juízo para o cálculo do valor da condenação, tudo conforme a sentença ID 5113654, devendo ser considerado o valor a causa somado à condenação em danos morais como base de cálculo para incidência do percentual de 10% de honorários sucumbenciais fixados em sentença. Abatido o depósito ID 51721788, o valor deve ser acrescido ainda de multa e honorários de 10% previstos pelo artigo 523, §1º do CPC (...)”

Nas razões recursais (id. 11513782), a Agravante sustém que a decisão interlocutória guerreada violou a coisa julgada pela indevida alteração
a posteriori
da natureza da sentença de “declaratória” para “condenatória” no que se refere à declaração de ineficácia da hipoteca, beneficiando a parte recorrida em detrimento da ora recorrente a um excesso de execução na ordem de R$ 89.751,92 (oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

Aduz que tal excesso de execução se dá em razão do equívoco na base de cálculo utilizada para a apuração dos honorários advocatícios.

Prossegue explicando que os honorários advocatícios em 10% deveriam ter como base de cálculo tão somente a quantia líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, a parte exequente/agravada o fez tendo como base o valor dado à causa, o que violaria os termos da sentença já transitada em julgado.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo “
ante a equivocada determinação exarada pelo juízo a quo e de constrição de valores e direitos
”, evitando-se a constrição e levantamento dos valores penhorados.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática impugnada com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA EXORDIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR (DANO MORAL). PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Id. 12277855)

Inconformada a BRAZILIAN SECURITIES CIA DE SECURITIZAÇÃO interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 12600841, arguindo o não preenchimento dos preceitos do art. 932, inciso IV e V alíneas “a” e art. 926, §1º, do CPC e do art. 133 do RITJPA e a necessidade de análise da distinção pelo órgão colegiado.

No mérito, alega que a decisão interlocutória guerreada violou a coisa julgada pela indevida alteração
a posteriori
da natureza da sentença de “declaratória” para “condenatória” no que se refere à declaração de ineficácia da hipoteca, beneficiando a parte recorrida em detrimento da ora recorrente a um excesso de execução na ordem de R$ 89.751,92 (oitenta e nove mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos).

Aduz que há excesso de execução, em razão do equívoco na base de cálculo utilizada para a apuração dos honorários advocatícios.

Sustenta que os honorários advocatícios em 10% deveriam ter como base de cálculo tão somente a quantia líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no entanto, a parte exequente/agravada o fez tendo como base o valor dado à causa, o que violaria os termos da r. sentença já transitada em julgado.

Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo “
ante a equivocada determinação exarada pelo juízo a quo e de constrição de valores e direitos
”, evitando-se a constrição e levantamento dos valores penhorados.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

IVANES CASTRO ARAÚJO e SILVIO JOSÉ BEZERRA RABELO apresentaram contrarrazões no Id. 13021610 rebatem as razões recursais e pedem o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos. Explico:

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Na lógica recursal do Código de Processo Civil, as decisões proferidas nos tribunais pressupõem, em regra, a deliberação do órgão colegiado. Nesse sentido, os arts. 934/943 do CPC, inseridos em capítulo sobre a ordem dos processos nos tribunais, contêm as regras de procedimento para a decisão colegiada. De forma específica, o art. 941, § 2º, dispõe: “No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes”.

Todavia, a colegialidade não tem valor absoluto e possui exceções, criadas por várias reformas processuais (especialmente aquela realizada pela Lei nº 9.756/98 sobre o CPC/1973), que ampliaram os poderes do relator, conferindo-lhe a competência (como juiz natural) para decidir recursos meramente procrastinatórios e/ou em confronto com súmula ou com a jurisprudência do tribunal ad quem.

O CPC/2015 ampliou os poderes do relator para decidir o mérito do recurso sem a necessidade de submissão ao órgão colegiado, mas substituiu a observância da jurisprudência pela aplicação do precedente. De acordo com as regras do art. 932, o relator tem competência monocrática para:

(a) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (inciso III);

(b) negar provimento ao recurso contrário a um precedente (inciso IV);

(c) dar provimento ao recurso contra decisão contrária a um precedente, observado o contraditório por meio da intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (inciso V).

Apesar de as regras vigentes se limitarem à aplicação de precedente para autorizar o relator a proferir decisão singular, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu um precedente para ampliar os poderes do relator na corte. De acordo com a Súmula nº 568, aprovada em 16 de março de 2016 (dois dias antes da entrada em vigor do CPC):
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Portanto, o STJ elaborou uma súmula, que pode ser aplicada pelo relator com fundamento no art. 932, IV ou V, do CPC, para decidir de forma monocrática com fundamento na observância da jurisprudência do tribunal.

No mesmo sentido, o nosso Tribunal reproduziu a norma, nos seguintes termos:

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

IX - indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do Tribunal;

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de

competência;

d)
à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 3, de 20 de julho de 2016)

(...)

No caso, a monocrática impugnada se escorou nos seguintes fundamentos:

“Inicio a presente manifestação analisando a possibilidade do julgamento do recurso em decisão monocrática.

Com efeito, de acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do CPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao art. 926, §1º, do CPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.”

No caso, o julgamento está escorado em jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.

1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2.
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos.

(EAREsp n. 198.124/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC, ART. 85, § 2º). AGRAVO INTERNO DES PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação.

2.
Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.046.759/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 8/6/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. QUANTIA CERTA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

3.
Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.945.334/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

No mesmo sentido seguem os Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NEGATIVA ILEGÍTIMA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO. 1. Para a fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o caráter pedagógico sobre o autor da lesão, de modo a coibir a sua reincidência na conduta antijurídica, bem como a compensação da vítima pela dor e sofrimento injustamente vivenciados, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento ou abusos. 2
. Nas ações que versam sobre o direito do beneficiário de plano de saúde a cobertura de procedimento médico-hospitalar, o acolhimento da pretensão da obrigação de fazer ostenta natureza condenatória e possui montante econômico aferível, devendo, portanto, compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Apelação provida. (TJ-MG - AC: 10000180271231002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO E SAÚDE. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUBENCIAIS. VALOR DA OBRIGAÇÃO SOMADO AO DANO MORAL. 1. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido para que a agravada fosse intimada para apresentar os valores despendidos com a obrigação de fazer determinada nos autos, para o fim de seu cômputo no cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos. 2. Acolhida a totalidade dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Operadora de Plano de Saúde, consubstanciado pela autorização/cobertura de procedimento cirúrgico e compensação indenizatória por danos morais,
tanto a obrigação de fazer, como a de pagar, devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Precedentes Jurisprudenciais.
3.
Conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, o cálculo da verba honorária sucumbencial deve também computar a obrigação de fazer determinada em sentença, posto possuir conteúdo patrimonial aferível, com expressão econômica retratada pelo valor da cobertura do procedimento cirúrgico cuja cobertura foi indevidamente negada.
4. Agravo conhecido e provido. (TJ-DF 07482869820208070000 DF 0748286-98.2020.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 10/03/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso, a fundamentação da monocrática impugnada se desenvolveu com base na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios tendo observado observou o comando do art. 926, 932, inciso V do CPC c/c o art. 133, inciso XII, do Regimento Interno c/c a Súmula n. 568, do STJ.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno” (AgInt no REsp 1794297).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. VERBA HONORÁRIA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

I - A existência de jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre a matéria autoriza o improvimento do recurso especial por meio de decisão monocrática, estando o princípio da colegialidade "[...] preservado ante a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados. Precedentes."(AgInt no REsp 1.336.037⁄RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1º⁄12⁄2016, DJe 6⁄2⁄2017), nos termos do enunciado n. 568 da Súmula do STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, c⁄c o art. 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há como aferir suposta violação do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, sem adentrar no acervo fático-probatório dos autos e sem que se faça a reanálise de provas ao reexame. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 965.907⁄MG, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16⁄5⁄2017, DJe 24⁄5⁄2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA SUBMETIDA A DISTRATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO GERENTE. NECESSIDADE DE AVERIGUAR-SE A EXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ART. 535 DO CPC⁄1973 ACOLHIDO.

1. O distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão, somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica. Precedente: AgRg no AREsp 829.800⁄SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2016.

2. O Tribunal de origem apreciou a demanda sem explicitar a real ocorrência de referida irregularidade - dissolução irregular -, o que impossibilita a análise de eventual aplicação da tese firmada no REsp 1.520.257⁄SP por este Tribunal Superior, no sentido de que é irrelevante o momento da ocorrência do fato gerador ou a data do vencimento do tributo para admitir-se a responsabilidade tributária do gerente da sociedade empresária dissolvida irregularmente. Necessidade, portanto, de retorno dos autos à Corte a quo , para que se aprecie referida questão. Em hipótese análoga: AgInt nos EDcl no AgRg no REsp 1.552.835⁄PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6⁄9⁄2016.

3. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC⁄2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental⁄interno. Precedentes.

4. No que se refere às alegações de que o recorrente jamais foi sócio da empresa executada e que seria juridicamente impossível atribuir ao agravante qualquer cometimento de ilícito para fins de redirecionamento, nota-se que tais questões serão objeto de apreciação pela Corte de origem por ocasião da análise da existência de dissolução irregular.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 902.673⁄SP, de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 2⁄5⁄2017, DJe 5⁄5⁄2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a apreciação unipessoal pelo relator do mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal.

2. Com a interposição do agravo regimental fica superada eventual violação ao princípio da colegialidade, em razão da reapreciação da matéria pelo órgão colegiado.

3. A exclusão de qualificadora da decisão de pronúncia, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é viável apenas quando manifesta a sua improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, cabendo exclusivamente a esse, diante da discussão probatória em plenário, confirmar ou não a ocorrência de eventual qualificadora.

4. In casu , o Tribunal de origem concluiu, após percuciente exame do arcabouço probatório, que as provas presentes nos autos, em especial os depoimentos colhidos em instrução, não autorizavam a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia.

5. Impossível classificar, em recurso especial, as qualificadoras do caso como manifestamente improcedentes, sem aprofundado exame probatório.

6. Irreparável, portanto, o entendimento firmado nas instâncias ordinárias que, ao vislumbrarem elementos mínimos caracterizadores de dúvidas quanto à motivação e o meio de execução do homicídio, encaminharam a solução da controvérsia à Corte Popular.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 163.454⁄CE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 6⁄11⁄2012, DJe 14⁄11⁄2012)

Na oportunidade cito julgados do nosso Tribunal sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. AÇO DE RESCISÃO CONTRATUAL ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO DEVER DO LOCADOR DE PRESTAR SEGURANÇA AO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA. IMÓVEL ABANDONADO DURANTE A LIDE. RECONVENÇÃO COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO, INCLUSIVE, MULTA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROVIDA, COM A REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL PARA 4 MESES DE ALUGUEL. APELAÇÃO MANEJADA POR AMBAS AS PARTES. CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA A PARTIR DO TÉRMINO DA LOCAÇÃO. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA LOCADORA DESPROVIDA.

1. A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois a eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

2. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA APELAÇO: A Jurisprudência nacional majoritária entende que não merece conhecimento a apelação cujas razões estejam dissociadas dos termos da sentença.

Entretanto, trata-se de medida absolutamente excepcional, aplicável somente quando não se possa aproveitar o recurso manejado diante de sua absoluta imprestabilidade para impugnar a sentença. Não é o caso dos autos, todavia, eis que o apelante DECORART COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. impugnou a sentença corretamente, apresentando satisfatoriamente as razões de sua irresignação.

3. CULPA PELA RESCISÃO CONTRATUAL: A apelante IMIFARMA não logrou demonstrar qualquer das causas de nulidade do negócio jurídico. Pretendia a rescisão do negócio jurídico, mas, a fim de exonerar-se da cláusula penal estabelecida, alegou sua nulidade.

4. REDUÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA PENAL CONTRATUALMENTE ESTIPULADA: Segundo a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o controle judicial da cláusula penal abusiva consubstancia-se em norma de ordem pública, objetivando a concretização do princípio da equidade, mediante a preservação da equivalência material do pacto e a imposição do paradigma da eticidade aos negócios jurídicos. Nessa perspectiva, uma vez constatado o caráter manifestamente excessivo da pena contratada, deverá o magistrado, independentemente de requerimento do devedor, proceder à sua redução, a fim de fazer o ajuste necessário para que se alcance um montante razoável, o qual, malgrado seu conteúdo sancionatório, não poderá resultar em vedado enriquecimento sem causa

5. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DA CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE LOCAÇÃO: A correção monetária tem por objetivo a recomposição, no tempo, do valor da moeda em que se expressa determinada obrigação pecuniária, motivo pelo qual sua incidência deve ocorrer a partir da exigibilidade da referida prestação. Assim, deve incidir a correção monetária da cláusula penal a partir do momento em que se implementou seu fato gerador, isto é, a rescisão antecipada do negócio jurídico por iniciativa do locatário.

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. (TJ-PA 00307142920128140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/07/2022, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2022)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO, POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. MATÉRIA EM DEBATE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. EVENTUAL NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA CALCADA NO ARTIGO 932 DO NCPC FICA SUPERADA COM A REAPRECIAÇÃO DO RECURSO PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NA VIA DE AGRAVO INTERNO. PRECEDENTE CITADO.
A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DECORRE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 144, § 10, I E II) E DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (LEI 9.503/97, ARTS. 22 E 23). QUANTO A MULTA COMINADA À PESSOA DO DIRETOR DO DETRAN CONFORME POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O GESTOR NÃO ESTÁ SUJEITO À SANÇÃO PESSOAL, VIA MULTA COMINATÓRIA, SE NÃO INTEGROU A LIDE, COMO É O CASO DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA 08085557920188140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/07/2022, 2Âª Turma de Direito PÃºblico, Data de Publicação: 13/07/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios.

- Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

IV. O ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério Público não retira o direito do indivíduo em ajuizar ações individuais que pleiteiem provimentos semelhantes ou idênticos àqueles postulados na ação coletiva.

V. Inexiste litispendência entre a ação coletiva e a ação individual. Ações que possuem condenações com destinos distintos. Na ação coletiva, a condenação será voltada para o fundo criado pelo art. 13 da LACP, diferentemente das ações individuais cujas indenizações se reverterão para as vítimas.

VI. Agravo Interno Desprovido.

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC e do devido processo legal.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se há violação à coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer.

Sem razão a recorrente.

Contata-se do provimento judicial que a parte autora/agravada obteve sucesso no pleito de baixa da hipoteca/gravame sobre os imóveis objetos da lide, bem como pedido indenizatório pelo abalo moral fixado em R$ 10.000,00.

Conforme já decidido pelo C. STJ,
“o Juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o objetivo de promover a sua liquidação, a fim de extrair o sentido e o alcance do comando sentencial, mediante integração da parte dispositiva com a fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela judicial prestada”
. (Precedentes: AgInt no REsp 1599412/BA, Terceira Turma, DJe de 24/2/2017; REsp 1757915/PI, Terceira Turma, DJe 21/09/2018." (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019)).

In casu, observa-se que o Douto Juízo a quo não ampliou nem reduziu o conteúdo do título judicial proferido na fase de conhecimento, mas tão somente interpretou qual seria o alcance do arbitramento da sucumbência “em 10% sobre o valor da condenação”, para fixar que no cálculo dos honorários advocatícios está incluída a parte cominatória do comando sentencial.

Desse modo, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (baixa na hipoteca dos imóveis objetos da lide) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações, pelo que não há que se falar em excesso de execução.

Com efeito, conquanto a condenação indenizatória por danos morais tenha conteúdo econômico expresso e de aferição imediata, posto que respectivo quantum foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve também englobar a obrigação de fazer determinada na sentença originária e que também possui conteúdo patrimonial.

Excepcionalmente, na hipótese de proveito econômico inestimável ou imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, o C. STJ tem utilizado como critério para arbitramento o valor dado à causa, in verbis:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO ESTENDIDA À OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.
Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada ( REsp 1.738.737/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

2. Agravo interno improvido". ( AgInt no AgInt no AREsp 1.711.028/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 29/4/2021 - grifou-se)

CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER DE VALOR ECONÔMICO AFERÍVEL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nas ações entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, sobre o alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, a obrigação de custeio de tratamento determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória, como também possui montante econômico aferível a ser tido em conta no valor da condenação para fins de incidência da alíquota de honorários advocatícios.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido". ( AgInt no REsp 1.903.261/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/8/2021, DJe 19/8/2021 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer e compensação de dano moral ajuizada em 02/03/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/10/2017 e atribuído ao gabinete em 19/09/2018.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre o critério de fixação dos honorários de sucumbência em virtude da procedência dos pedidos de compensação de dano moral e de obrigação de fazer.

3. Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada.

4. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde.

5. Hipótese em que o montante econômico da obrigação de fazer imposta na sentença corresponde ao valor do" tratamento com o emprego da prótese indicada nos termos do relatório médico ", incluindo"todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes do procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento credenciado". 6. Recurso especial conhecido e desprovido". ( REsp 1.765.691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020 - grifou-se)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANOS DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. AFASTADA. DEFINIÇÃO CLARA DO ALCANCE DA SUCUMBÊNCIA SEM MODIFICAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. FASE DE CONHECIMENTO ENCERRADA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS MAIS O MONTANTE ECONÔMICO DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR REALIZADO. 1. Cumprimento de sentença do qual se extrai o presente recurso especial interposto em 27/6/17. Autos conclusos ao gabinete em 25/1º/18. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em definir se há violação da coisa julgada, bem como qual a base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais na procedência de pedidos de compensação de danos morais e de obrigação de fazer. 3. O juízo da execução pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada. Rejeitada a tese de violação da coisa julgada. 4. O art. 20, § 3º, do CPC/73 estipula que os honorários de advogado, quando procedente o pedido da inicial, serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, a qual deve ser entendida como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material. Precedente específico. 5. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares,
é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível.
6.
O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas condenações. Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1738737 RS 2017/0332208-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/10/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. CONDENAÇÃO ESTENDIDA À OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações .
Nessas hipóteses, o montante econômico da obrigação de fazer se expressa pelo valor da cobertura indevidamente negada ( REsp 1.738.737/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019).

2. Agravo interno improvido".

( AgInt no AgInt no AREsp 1.711.028/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 29/4/2021 - grifou-se)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer e compensação de dano moral ajuizada em 02/03/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/10/2017 e atribuído ao gabinete em 19/09/2018.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre o critério de fixação dos honorários de sucumbência em virtude da procedência dos pedidos de compensação de dano moral e de obrigação de fazer.

3. Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada.

4. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde.

5. Hipótese em que o montante econômico da obrigação de fazer imposta na sentença corresponde ao valor do" tratamento com o emprego da prótese indicada nos termos do relatório médico ", incluindo" todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes do procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento credenciado " .

6. Recurso especial conhecido e desprovido".

( REsp 1.765.691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020 - grifou-se)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.
2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.
3. Embargos de divergência providos.

(STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

No mesmo sentido, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DOS DANOS MORAIS ACRESCIDO DO CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação e determinou que fossem excluídos da planilha os honorários calculados sobre a condenação na obrigação de fazer, mantendo apenas aqueles calculados sobre a condenação nos danos morais. 2.
Segundo entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o título judicial que transita em julgado, com a procedência dos pedidos de fornecer a cobertura médica pleiteada e o valor arbitrado na compensação de danos morais, deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações.
3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07269879420228070000 1645063, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

Cumprimento de sentença.
Honorários advocatícios. Operadora de plano de saúde condenada em obrigação de fazer (custear despesas médicas) e obrigação de pagar quantia certa (compensação por danos morais). Sucumbência que deve ser calculada sobre ambas as condenações impostas. Precedente do STJ. Recursos improvidos.

(TJ-SP - AC: 00116168620218260114 SP 0011616-86.2021.8.26.0114, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 18/11/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - NEGATIVA ILEGÍTIMA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VALOR - SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO. 1. Para a fixação da indenização por dano moral deve ser considerado o caráter pedagógico sobre o autor da lesão, de modo a coibir a sua reincidência na conduta antijurídica, bem como a compensação da vítima pela dor e sofrimento injustamente vivenciados, sem, contudo, constituir fonte de enriquecimento ou abusos. 2.
Nas ações que versam sobre o direito do beneficiário de plano de saúde a cobertura de procedimento médico-hospitalar, o acolhimento da pretensão da obrigação de fazer ostenta natureza condenatória e possui montante econômico aferível, devendo, portanto, compor a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
3. Apelação provida.

(TJ-MG - AC: 10000180271231002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2020, Data de Publicação: 31/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO NA DEMANDA. Decisão interlocutória indeferindo o pedido de intimação da agravada para que informasse e comprovasse nos autos o valor total da obrigação de fazer, consistente na soma das despesas médicas e hospitalares realizadas com a cirurgia a que se submeteu o autor, para que tal montante passasse a integrar a condenação, com o fim de se calcular os honorários sucumbenciais devidos. A questão da inclusão do proveito econômico obtido a partir da condenação referente à obrigação de fazer, não é pacífica na jurisprudência do STJ, tampouco no âmbito deste Tribunal de Justiça. No entanto, considero mais adequado o posicionamento segundo o qual a obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, eis que faz parte da condenação. Na hipótese, sendo a obrigação de fazer correspondente ao valor do procedimento cirúrgico, é plenamente aferível o proveito econômico.
Assim, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo autor, incluído não só a condenação pecuniária (dano moral), como também a obrigação de fazer (custo do procedimento cirúrgico), a depender de apresentação, pela ré, da planilha de gastos. RECURSO PROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00354463020218190000, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 14/07/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2021)

Neste diapasão, considerando que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados sobre obrigação de fazer e de pagar, mantenho a decisão interlocutória guerreada.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC, MAJORO os honorários sucumbenciais na fase executiva de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2023